Tribunal: TJDFT
Processo: 0712425-02.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO E DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. IMÓVEL DE PROPRIEDADE COMUM ENTRE PARTICULARES E O PODER PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DA PROPRIEDADE. DEMARCAÇÃO FORÇADA DE PARTE DA GLEBA EM COMUM.
1. Verificando-se que, na sentença, estão indicados, fundamentadamente, os motivos pelos quais o pedido foi julgado improcedente, não há que se falar em nulidade do julgado por vício de fundamentação. De fato, conforme reiterado entendimento jurisprudencial, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões e teses jurídicas levantadas pela parte, se, da análise que fez dos autos, encontrou razões suficientes para formar a sua convicção, até porque constitui dever do juiz enfrentar, tão somente, as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão vergastada.
2. Sendo prescindível a realização de prova técnica, eis que os documentos juntados ao processo demonstram que a área objeto do litígio pertence à propriedade comum das partes, não há que se falar em nulidade do processo porque o magistrado deixou de determinar, de ofício, a perícia judicial.
3. A circunstância do imóvel apossado pelo Poder Público inserir-se em gleba de terra de copropriedade entre as partes inviabiliza o reconhecimento do direito à indenização fundamentada em afirmada desapropriação indireta, que constitui forma originária de aquisição da propriedade de imóvel particular. Nesse caso, a utilização de parte da gleba em comum pela ré para construção de escola configura demarcação forçada de parte da área de copropriedade das partes, não sendo passível de indenização, eis que culminaria em enriquecimento imotivado dos autores.
4. Apelação não provida.